Tribunal: TJMT
Processo: 0030537-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030537-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ASTRAL CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 03.871.543/0001-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CEREALISTA AGRIPEC LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO -

MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NA REMESSA/TRAMITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA PGE /MT – ILEGALIDADE - PARCELAMENTO REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL 10.026/2013 – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DATA LIMITE PARA REQUERIMENTO - IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DO CASO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que a Lei Estadual n. 10.026/2013 exige que os débitos tributários estejam sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, para que seja possível o usufruto das suas benesses, a negativa de remessa da dívida configura violação a direito líquido e certo.

A expiração do prazo para requerimento de parcelamento não afeta o julgamento desta ação, pois o cerne da lide era a legalidade ou não da negativa da remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para fins de parcelamento e, como visto, à época da vigência da mencionada legislação, a atitude da autoridade fiscal, foi, de fato, ilegítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO No. 0030537-82.2014.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADA: CEREALISTA AGRIPEC LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Cerealista Agripec Ltda
., concedeu a ordem
para determinar à autoridade coatora que remeta os débitos relativos ao parcelamento vencido no 10563488 à PGE/MT, para fins de parcelamento, nos moldes da Lei Estadual no 10.026/2013.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que, o Mandado de Segurança deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, por entender que houve perda superveniente do objeto, ante a expiração do prazo previsto na Lei no 10.026/2013, para fins de benefícios fiscais relativos ao parcelamento de créditos tributários.

Assim, requer o provimento do recurso para extinguir o
mandamus
sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto.

Por sua vez, a Apelada afirma que, à época da prolação da sentença preenchia todos os requisitos para obtenção dos benefícios previstos na retromencionada lei e que a sentença combatida não constituiu direito, mas apenas declarou a omissão do encaminhamento dos débitos à PGE, de forma que não existiria perda superveniente do objeto.

Por essa razão, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo com a ratificação da sentença, sob o fundamento de que o Estado, por meio da Lei Estadual no 10.433/2016, alterada pela Lei Estadual no 10.651/2017, instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, com a finalidade de estimular o pagamento de créditos tributários por intermédio de benefícios fiscais, dentre os quais, o parcelamento.

Desse modo, considerando que o crédito tributário constituído contra a Apelada é anterior a 31-12-2015 e que a possibilidade de adesão aos benefícios fiscais finda somente em 30-12-2019, entende que não há como reconhecer a superveniência de perda do objeto no mandado de segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Cerealista Agripec Ltda., concedeu a ordem
para determinar à autoridade coatora que remeta os débitos relativos ao parcelamento vencido no 10563488 à PGE/MT, para fins de parcelamento, nos moldes da Lei Estadual no 10.026/2013.

Extrai-se dos autos que, a pessoa jurídica Cerealista Agripec Ltda. impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Gerente da Conta Corrente da SEFAZ/MT, com o objetivo de determinar à autoridade coatora que proceda a remessa dos débitos relativo ao parcelamento vencido no. 10563488 para a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, para fins de parcelamento nos termos da Lei no. 10.026, de 27 de dezembro de 2013, sob pena de multa pecuniária.

Aduz que, na ânsia de regularizar seus débitos junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, solicitou em 25 de junho de 2014, por meio do Processo Administrativo E-PROCESS no. 5113127/2014, o parcelamento, com fundamento na Lei Estadual no. 10.026/2013, dos débitos em atraso relativo ao parcelamento vencido n. 10563488, que abrange débitos com fato gerador até 6/2011. Todavia, mesmo aparado o requerimento por lei, o pedido foi indeferido pelo Fisco Estadual ao argumento de que tais débitos não se encontravam sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado/MT.

O pedido de liminar foi postergado para a após a apresentação das informações.

Com a vinda das informações, o Juízo
a quo
sentenciou os autos, concedendo a segurança vindicada.

É cediço que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter o rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Dessarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

No presente caso, a Impetrante, quando da propositura da ação (10-7-2014), pretendia a regularização de seus débitos vencidos mediante parcelamento autorizado pela Lei Estadual no 10.026 de 2013.

A mencionada lei estabelecia que os créditos tributários, inscritos, ou não, na dívida ativa, ajuizados, ou não, com fatos geradores ocorridos até 31-12-2012, que estivessem sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, poderiam ser objeto de parcelamento, com redução da multa e dos juros, cujos benefícios previstos na lei poderiam ser requeridos até
31 de dezembro de 2014
, podendo o Chefe do Poder Executivo, mediante expedição de decreto, prorrogar este prazo por igual período.

Posteriormente, foi publicado o Decreto no. 2.634/2014, prorrogando o prazo para realização do requerimento dos benefícios para
31 de dezembro de 2015
.

Conclui-se, então, que o fato dos créditos tributários, estarem sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado,
é uma condição de procedibilidade para poder exercer o direito regulamentado na mencionada lei. Decidir contrário ou impedir a remessa dos débitos a quem tem sua gestão para poder usufruir de direitos, como no caso, o parcelamento, seria o mesmo que cometer uma ilegalidade, ficando assim, o administrador público obrigado à sua observância.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NA REMESSA/TRAMITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA PGE /MT – ILEGALIDADE - PARCELAMENTO REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL 10.026/2013 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Aplicabilidade da Lei no 10.026/2013 que dispõe sobre o parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa ou não que se encontrem sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado, ficando instituído o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou, conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012. Não cumprir ou obstruir o permitido em lei seria o mesmo que cometer fato ilícito, afrontando o princípio da legalidade.

(N.U 0055825-32.2014.8.11.0041, Número do Protocolo: 20173/2017, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/4/2020, Publicado no DJE 14/5/2020).

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - COMPENSAÇÃO E/OU PARCELAMENTO - REMESSA DOS DÉBITOS À PGE /MT - PEDIDO NEGADO - DECISÃO SEM AMPARO LEGAL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EVIDENCIADA - RATIFICAÇÃO. Em vista de a Lei Estadual n. 10.026/2013 exigir que os débitos tributários estejam sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, para que seja possível o usufruto das suas benesses, a negativa de remessa da dívida configura violação a direito líquido e certo.

(N.U 0002632-68.2015.8.11.0041, Número do Protocolo: 8973/2017, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019).

Ocorre que, como a sentença concessiva da segurança somente foi prolatada em
março de 2018
, sustenta o Estado de Mato Grosso que houve a perda superveniente do objeto, pois a Apelada não poderia aderir ao benefício em razão do prazo expirado.

Sem razão o Apelante.

Isso porque, a mencionada expiração não afeta o julgamento desta ação, pois o cerne da lide era a legalidade ou não da negativa da remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para fins de parcelamento e, como visto, à época da vigência da mencionada legislação, a atitude da autoridade fiscal, foi, de fato, ilegítima.

Ademais, com o novo programa de recuperação de créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS, instituído com a finalidade de estimular o pagamento de créditos tributários por intermédio de benefícios fiscais, dentre os quais, o parcelamento, reabre-se para a contribuinte, independentemente de intervenção jurisdicional, a possibilidade de parcelar seus débitos, sem os limites mais rigorosos previstos na legislação antecedente.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. FAVOR FISCAL OPCIONAL. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS LEI. ART. 14, § ÚNICO, DA LEI N. 10.522/2002. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DO CASO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O parcelamento, enquanto modalidade de suspensão do crédito tributário está sujeito, consoante o artigo 155-A do CTN, às condições e formas estabelecidas em lei específica. Trata-se, pois, de favor fiscal opcional a ser usufruído conforme prevê a lei, e não de acordo com o que deseja o contribuinte, segundo suas conveniências, sendo vedado ao Judiciário, ademais, legislar sobre o tema que, atinente a benefício tributário, reclama interpretação restrita (art. 108 c/c art. 111 do CTN). 2. O art. 14, parágrafo único, da Lei n. 10.522/2002, que vedava expressamente “a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação”, não ofendia o princípio da capacidade contributiva.
3. A recente revogação de tal dispositivo pela Lei n. 11.941/2009, que instituiu o chamado “Refis 4”, não afeta o julgamento desta ação, pois o cerne da lide era a legalidade ou não da negativa de parcelamento pelo Fisco e, como visto, à época da vigência da mencionada vedação legal, a atitude da autoridade fiscal foi legítima. Ademais, com o novo programa de parcelamento fiscal, reabre-se para o contribuinte, independentemente de intervenção jurisdicional, a possibilidade de parcelar seus débitos, sem os limites mais rigorosos previstos na legislação antecedente. 4. Apelação desprovida.

(TRF-5, Apelação em Mandado de Segurança no. 92683/RN
(2005.84.00.002810-1) DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS (CONVOCADO) - Segunda Turma, Data do Julgamento 6-10-2009). [Destaquei]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso,
RATIFICANDO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020